Tribunal: TJES
Processo: 5000662-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000662-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS MASSING GARDIN e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PICPAY SERVICOS S.A em face da r. Sentença (ID: 5997409) que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a Recorrente se abstenha de realizar cobranças, além de condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de declarar a nulidade de certidão de trânsito em julgado e, no mérito, reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9665237.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cumpre consignar que o prazo recursal, no Juizado Especial, tem início a partir da ciência da sentença (artigo 42 da Lei 9099/95 e Enunciado 13.16 da TRU/PR) e não da juntada do comprovante de intimação aos autos.

In

casu
, o prazo recursal iniciou em 23.3.2021 (terça-feira), após leitura automática registrada em 22.3.2021, e findou em 5.4.2021, após o transcurso de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei n° 9.099/95).

Por esses motivos, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado (ID: 6551262), de modo que o presente Recurso Inominado não deve ser conhecido em razão da intempestividade.

Deste modo,
não

conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que
intempestivo
.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA INTERPOSIÇÃO RECURSAL.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.